Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTE PROPORCIONAL E ADEQUADA. DELICADO QUADRO DE SAÚDE DA EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, inclusive com relação às astreintes, considerando que, em caso de descumprimento, o valor estabelecido em 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é razoável e proporcional, levando em consideração o delicado quadro de saúde apresentado pela agravada.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.